Tribunal: TJSP
Processo: 2248472-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – Cumprimento de Sentença – Arrematação de imóvel – Edital – Menção expressa de que demais despesas incidentes sobre o bem, com exceção das que se enquadrem no art. 130 do CTN e 908, § 1o do CPC, seriam custeadas pelo arrematante - Princípio da vinculação ao instrumento convocatório - Atribuição do débito condominial em aberto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – Cumprimento de Sentença – Arrematação de imóvel – Edital – Menção expressa de que demais despesas incidentes sobre o bem, com exceção das que se enquadrem no art. 130 do CTN e 908, § 1o do CPC, seriam custeadas pelo arrematante - Princípio da vinculação ao instrumento convocatório - Atribuição do débito condominial em aberto, anterior à arrematação, ao arrematante – Impossibilidade – RECURSO PROVIDO.